Tribunal: TJDFT
Processo: 0013189-17.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. VALOR CONDIZENTE COM A ESTIMATIVA INDENIZATÓRIA PRETENDIDA. MÉRITO: ATRASO NA OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. APLICAÇÃO IMEDIATA. DESNECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE MORA DA CONSTRUTORA.

1. Não se admite a rediscussão do valor da causa em fase recursal, pois de acordo com a inteligência do art. 293, do Código de Processo Civil – CPC, “ O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.”
2. Não evidenciado a impugnação ao valor da causa pela parte ré, entende-se por preclusa a discussão, uma vez que se concluiu como adequado o valor afirmado pela parte autora, cujo montante serve como parâmetro para o pagamento das custas e dos honorários.
3. A cláusula de tolerância tem por objeto fixar, de forma genérica e razoável, a prorrogação do prazo de conclusão da obra, sem que se faça necessária a apresentação de justificativas por parte da construtora, isto porque a realização de empreendimento imobiliário encontra-se submetido a diversos eventos que podem retardar a conclusão das obras, tais como intempéries prolongadas, demora na entrega de materiais de construção ou eventual desabastecimento no mercado.
4. Sendo assim, por se tratar de negócio com risco intrínseco e sujeito à inúmeros fatores externos que podem alongar o planejamento idealizado da construção, a cláusula de tolerância se apresenta como prazo justo para resguardar o construtor dessas intempéries, não sendo necessário que se justifique previamente ao adquirente para fazer uso desse alongamento de prazo.
5. Nada obstante o negócio jurídico de promessa de compra e venda de unidade imobiliária firmado pelas partes tratar-se de contrato adesivo, não vislumbra-se sequer abusividade na referida cláusula, porquanto não gera desequilíbrio contratual nem vantagem excessiva a uma das partes, eis que o prazo de tolerância se mostra razoável em relação ao objeto do contrato.
6. Na hipótese, apurado que o imóvel foi entregue dentro do prazo de tolerância de 180 dias, não há que se falar em mora da construtora ou de justo motivo para a rescisão contratual.
7. Recurso de Apelação conhecido e não provido.